Tribunal: STF
Processo: AR 2028
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Reapresentação dos
   mesmos fundamentos da petição inicial. 3. A verossimilhança das
   teses formuladas na inicial não se apresenta suficientemente
   clara diante da inexistência de provas inequívocas nos autos 4.
   Necessidade de instauração do contraditório. 5. Ausência dos
   requisitos para o deferimento da tutela antecipada. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.